Tribunal: STF
Processo: AI 783395
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS 
   CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO 
   INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.
1. 
   Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado 
   demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a 
   análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências 
   vedadas na instância extraordinária.
2. Ofensa às garantias 
   constitucionais do processo, se existente, ocorreria de modo reflexo 
   ou indireto.
3. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido 
   dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. 
   Logo, não cabe falar em afronta ao inciso IX do art. 93 da Carta 
   Magna de 1988.
4. Incidência  das Súmulas 282 e 356 do STF.
5. 
   Agravo regimental desprovido.